Tribunal: TJSP
Processo: 1001199-30.2024.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do autor contra a sentença de improcedência da ação revisional de contrato, relativa a empréstimo consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Abusividade da taxa de juros pactuada, por superar a limitação legal para a espécie, sendo a ré objetivamente

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação do autor contra a sentença de improcedência da ação revisional de contrato, relativa a empréstimo consignado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Abusividade da taxa de juros pactuada, por superar a limitação legal para a espécie, sendo a ré objetivamente responsável pela falha na prestação do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Taxa de juros do contrato adequada à limitação infralegal de 2,08% ao mês à época da contratação.
4. Custo efetivo total representa a totalidade dos custos do financiamento, inclusive o IOF, e não se confunde com o limite estabelecido pelo INSS.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: IN INSS/PRES no 28/2008, art. 13, II; Resolução CMN no 3.517/2004, art. 1o.